Tribunal: TJES
Processo: 5005907-71.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005907-71.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PDCA S.A.
RECORRIDO: CRISTIAN RIBEIRO DAS NEVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Preliminarmente, acolho o pedido de substituição da requerida PDCA S.A., para fazer constar a parte PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, no polo passivo da demanda em razão da incorporação e baixa do CNPJ da PDCA S.A.

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

A parte autora alega, em síntese, para viabilização de suas atividades empresariais, utilizava-se de conta vinculada à empresa Demandada. Alega que no mês de Outubro/2021, foi surpreendido com o bloqueio do montante de R$ 6.877,00 que se encontrava em tal conta, sob fundamento de que realizada operação de risco, e em relação ao qual, não teria acesso enquanto em trâmite as análise de regularidade das operações. Não concordando com o prazo de análise informado, o autor ajuizou a presente demanda, por meio da qual requereu a antecipação da tutela para desbloqueio do valor supra, com sua confirmação em caráter definitivo, bem como a condenação da Ré à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O MM. Juízo a quo reconheceu a falha na prestação dos serviços devendo a ré arcar com os danos suportados pelo autor. E, em razão do exposto, proferiu sentença de procedência ao pedido elaborado na exordial. Vejamos:

“Isto posto,
JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos autorais e

CONDENO a requerida, a pagar a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice da CGJTJES a partir desta data, bem como R$ 6.877,00 (seis mil oitocentos e setenta e sete reais), a título de danos materiais
, com correção monetária de juros de 1% ao mês, desde a data do bloqueio dos valores, até o efetivo pagamento."

O Recorrente irresignado interpõe recurso alegando, em síntese, que as circunstâncias discutidas não podem ser interpretadas à luz das regras e princípios previstos no CDC, assim como a recorrente apenas agiu em exercício regular de seu direito e de acordo com o contrato anuído pelas partes, assim, não pode ser alegado que a ré realizou nenhuma ilegalidade.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Aplica-se ao caso em tela o Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PESSOA JURÍDICA. ANÁLISE DE VULNERABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia recursal cinge-se à aplicação da regra de inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor, ao caso. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 3. “Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora” (REsp n. 1.195.642/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 21/11/2012). 4. Os objetos probatórios da demanda dependem de conhecimento técnico, científico e, inclusive, operacional do serviço, em relação aos quais a pessoa jurídica Agravante é hipossuficiente/vulnerável. 5. Recurso conhecido e provido, para conceder à Agravante a inversão do ônus da prova. Agravo de instrumento
5006119-24.2022.8.08.0000

Quanto ao mérito, faz-se inaceitável que uma simples análise de documentos perdure por mais de um ano. Vale frisar, que o recorrido apresentou comprovantes de que a transação, bem como a venda era legal, descartando a suspeita de fraude.

Diante disso, a r. sentença de piso entendeu que restou cabalmente demonstrado o prejuízo do autor sem qualquer informação da ré:

"Conforme se verifica dos autos, logo que percebeu o bloqueio da conta, a parte autora procurou a ré, e esta solicitou a documentação necessária para o desbloqueio, como comprovantes da venda realizada e demonstrativo do estoque dos produtos comercializados pelo autor.

Ao contrário do afirmado na contestação, os documentos de ID 10982627 demonstram que o autor enviou ré diversas fotos e vídeos de seu estoque, bem como recibos de venda realizados.

Com efeito, o bloqueio preventivo e temporário de saldo em virtude de fundada suspeita de fraude não caracteriza, por si, prática de ato ilícito; no entanto, ainda que o bloqueio preventivo consista em medida de segurança padrão adotada pelas instituições financeiras, a demora prolongada e injustificada para verificação do ocorrido, que ultrapassa os limites aceitáveis pode caracterizar o abuso de direito.

No caso em comento, o alto valor aprisionado (R$6.877,00), sob longo período de análise, impõe ao consumidor desvantagem excessiva e muito onerosa. Desse modo, é patente a falha na prestação de serviço da requerida."

Portanto, é inaceitável que uma simples análise de documentos perdure por mais de um ano, configurando o bloqueio como ato ilícito ensejador de dano moral extrapolando o mero aborrecimento.

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

Registra-se, o deferimento da substituição da requerida/recorrente PDCA S.A., para fazer constar a parte PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, no polo passivo da demanda, em razão da incorporação e baixa do CNPJ da PDCA S.A.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

PAULO ABIGUENEM ABIB

relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)